Tribunal: TJMT
Processo: 0004614-41.2019.8.11.0021
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004614-41.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES WANDERLEY - CPF: 014.224.101-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIELI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 030.155.251-74 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO OLIVEIRA SOUZA - CPF: 060.969.971-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), GABRIELI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 030.155.251-74 (APELANTE), EDUARDO OLIVEIRA SOUZA - CPF: 060.969.971-71 (APELANTE), THAYSE SOUSA MUNIZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 158, §1º, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRIMEIRO APELANTE
– PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM TOTAL CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para demonstras a realidade delitiva e do-delinquência e, que a versão defensiva emergiu sem apoio probatório, sem lugar a absolvição do recorrente.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 158, §1º, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
SEGUNDO APELANTE
– PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM TOTAL CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para demonstras a realidade delitiva e do-delinquência e, que a versão defensiva emergiu sem apoio probatório, sem lugar a absolvição do recorrente.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 158, §1º, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
TERCEIRO APELANTE
– ALEGAÇÃO –
NULIDADES
–
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
– INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PRELIMINAR REJEITADA –
INÉPCIA DA DENÚNCIA
– DESCRIÇÃO DE FATOS GENÉRICOS – INVIABILIDADE – SENTENÇA PROLATADA –DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS, COM A NARRATIVA DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES. DESCRIÇÃO QUE PERMITE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP PREENCHIDOS – PRELIMINAR REJEITADA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA
– INOCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA – AUTORIDADE JUDICIÁRIA QUE NÃO ESTÁ OBRIGADA A EXAMINAR TODAS AS TESES SUSCITADAS PELAS PARTES – SENTENÇA É ATO DE INTELIGÊNCIA E LOGICA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
–
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
– CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM TOTAL CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 345, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A INTENÇÃO ERA DE SATISFAZER UMA PRETENSÃO LEGITIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“
IV - A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não é cabível examinar a alegação de inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para a ação penal, após a prolação de sentença condenatória
.
(...).
(AgRg no AREsp 1810066/AL, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021)
”

“
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a descrição satisfatória do fato na denúncia, que propicie o exercício do contraditório e da ampla defesa, afasta a inépcia da petição inicial. ”
(AgRg no REsp 1658734 / SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.12.2017)
”

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que
o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
(AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para demonstras a realidade delitiva e do-delinquência e, que a versão defensiva emergiu sem apoio probatório, sem lugar a absolvição do recorrente.

Incabível a desclassificação do crime de extorsão para o delito previsto no art. 345, do Código Penal, vez que o pedido só seria possível se o apelante tivesse comprovado nos autos, a sua intenção era de satisfazer uma pretensão legitima, o que restou afastado pelo conjunto probatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da ação penal n.º 0004614-41.2019.8.11.0021 – código n.º 104947, originária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, na qual,
Eduardo Oliveira Souza
foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 158, §1º, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, contudo, ocorreu a detração de 01 (um) ano e 03 (três) dias, que o mesmo permaneceu preso cautelarmente, assim, chega-se a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e condenou
Gabrieli da Silva Oliveira
, pela prática do delito previsto no artigo 158, §1º, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, contudo, ocorreu a detração de 01 (um) ano e 03 (três) dias, que o mesmo permaneceu preso cautelarmente, assim, chega-se a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e condenou
Leandro Alves Wanderley,
pela prática do delito previsto no artigo 158, §1º, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformados,
os acusados Eduardo e Gabrieli,
através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação (Id. 90363522). Em suas razões buscam a reforma da r. sentença para que os apelantes sejam absolvidos, com fulcro nos artigos 155,
caput,
e art. 386, inc. VII, ambos do Código de Processo Penal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito pelo improvimento, a fim de manter inalterada a r. sentença (Id. 90363524).

Já
o acusado Leandro
, através de seu advogado constituído, interpôs recurso de apelação (Id. 90363504/90363508). Nas razões recursais requer preliminarmente, a nulidade da ação, ante a ausência de justa causa, a inépcia da denúncia, bem como nulidade por ausência de fundamentação na sentença.

No mérito, busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, e caso não seja este o entendimento, pede a desclassificação do delito de extorsão pelo previsto no art. 345, do Código Penal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento, e no mérito, pelo improvimento, a fim de manter inalterada a r. sentença (Id. 90363526/90363527).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento dos recursos (Id. 96024971).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

A defesa do acusado Leandro alega que inexistem nos autos provas inequívocas da prática do crime de extorsão, tampouco indícios de autoria, sendo inadmissível o ajuizamento de ação penal, ante a ausência de justa causa.

Data vênia, sem razão.

Observa-se, que nos autos estão presentes os elementos de materialidade e autoria delitiva, aos quais indicam a prática do delito em análise.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que, após a prolação da sentença condenatória é incabível a análise da alegação de justa causa, vejamos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE. DESVIO E APROPRIAÇÃO DE RENDA PÚBLICA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA.USO DE DOCUMENTO FALSO. FRAUDE EM LICITAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA PARA AFERIR VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. APROFUNDADA ANÁLISE DA PROVA REALIZADA PELO JULGADOR. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA 7/STJ. CEGUEIRA DELIBERADA. NÃO APLICAÇÃO NO CASO. CONCLUSÃO DA SENTENÇA PELA EXISTÊNCIA DE DOLO. MODIFICAÇÃO DA TESE.IMPOSSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA. JUNTADA DE DECLARAÇÕES PRESTADAS EM AUTOS DIVERSOS. PROVA EMPRESTADA. AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADOS. ABSORÇÃO DE CRIMES. TESE COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO CPP.FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CF. VIA IMPRÓPRIA PARA AFERIR VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Para a comprovação da divergência, não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma; faz-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional.

II - "É inadmissível para comprovar a divergência apontada acórdãos proferidos em julgamento de habeas corpus, de recurso ordinário em habeas corpus, de conflito de competência, de mandado de segurança ou de recurso ordinário em mandado de segurança" (EDcl no AgRg nos EDv nos EREsp n. 1.737.258/PE, Terceira Seção, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Dje de 23/04/2019).

III - "É vedada a análise de dispositivos constitucionais em recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento de modo a viabilizar o acesso à instância extraordinária, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal." (AgRg no REsp n. 1.894.024/AC, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz,DJe de 27/11/2020 - grifei).

IV - A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não é cabível examinar a alegação de inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para a ação penal, após a prolação de sentença condenatória.
(...). (AgRg no AREsp 1810066/AL, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021) (g.n) ”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 317-A DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL POR NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA.DOIS LANÇAMENTOS QUE ESTAVAM PLENAMENTE APTOS A CONFIGURAR A MATERIALIDADE DELITIVA.
A SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PREJUDICA O PLEITO DE TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
PRECLUSÃO. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS É MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXPRESSIVO MONTANTE SONEGADO. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA EM 2/3. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DELITOS PERPETRADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que somente é cabível o trancamento da persecução penal por meio do habeas corpus ou recurso em habeas corpus, é medida excepcional, sendo cabível, tão somente, quando inequívoca a ausência de justa causa, a atipicidade do fato ou a inexistência de autoria por parte do indiciado. Precedentes.

- Apesar de a exordial acusatória fazer referência a três Lançamentos de Débito Confessado pelo recorrente, sendo que um deles - LCD n. 37.146.614-8 -, somente foi definitivamente constituído em 6/9/2013, ou seja, em data posterior ao recebimento da denúncia, que se deu em 14/6/2013, os outros dois LCDs reportados, de n.37.146.612-1 e n. 37.146.615-6, estavam plenamente aptos a configurar a materialidade delitiva exigida ao caso, pois já haviam sido constituídos em data anterior, inclusive, ao oferecimento da denúncia. Assim, mesmo que fosse conferido à parte o pleiteado trancamento, para oportunizar ao Parquet o oferecimento de nova denúncia, fazendo constar apenas os dois últimos lançamentos referidos, o desfecho da condenação seria o mesmo.

- Ademais, esta Corte Superior tem posicionamento firme no sentido de que "a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente". Precedentes.
(...) (AgRg no RHC 148.212/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) (g.n) ”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.CORRUPÇÃO PASSIVA. DESEMBARGADORA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME IMPOSSÍVEL POR OBRA DO AGENTE PROVOCADOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA.
ILICITUDE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR INTERLOCUTOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A controvérsia acerca de eventual atipicidade da conduta pela ocorrência de crime impossível por obra do agente provocador nem sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem por ocasião do julgamento do habeas corpus originário, de maneira que fica obstado o exame da matéria diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.

2. "[A] pretensão de trancar prematuramente o processo está prejudicada pela superveniência de sentença penal, na qual, em cognição exauriente, a pretensão acusatória foi acolhida, denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória e a existência de provas da autoria e da materialidade delitivas" (AgRg no HC n.164.270/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/9/2016, DJe 15/9/2016).
(...) (RHC 102.240/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019) (g.n) ”

Por fim, cumpre informar que a alegação do impetrante quanto a ausência de justa causa, ante a inexistência de provas inequívocas da prática do crime, confunde-se com o mérito da ação.

Desta forma, rejeito a preliminar arguida.

PRELIMINAR – NULIDADE – INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa do acusado Leandro requer a inépcia da denúncia, vez que está não preenche os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal.

Da leitura da peça acusatória (Id. 90362952), afere-se que o mínimo necessário ao exercício do direito de defesa foi descrito pelo órgão acusador, porquanto a denúncia traz congruente exposição e contextualização do fato criminoso imputado ao acusado.

Portanto, a denúncia atende aos requisitos legais do artigo 41 do Código de Processo Penal, mostrando-se adequada e suficiente para a deflagração da ação penal e para o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, inclusive nesta instância recursal.

A denúncia é clara, detalhada e descreve as condutas delituosas imputadas aos apelantes, de modo a possibilitar o exercício da mais ampla defesa.

Ademais, a concisão da denúncia é medida que se impõe para não tornar a peça inicial do processo penal em uma autêntica alegação final, avaliando provas e sugerindo jurisprudência a ser aplicada. A peça deve indicar o que o agente fez, para que ele possa se defender.

A descrição dos fatos, segundo a lição de Júlio Fabbrini Mirabete, “
não deve ser necessariamente exaustiva; se, embora concisa, contém os elementos essenciais à descrição do fato criminoso, a omissão de circunstâncias (dia, hora, local, nome da vítima, instrumento do crime etc.) não a invalida. Desde que o acusado tenha conhecimento, pela descrição, do fato que lhe é imputado, a denúncia está em termos de ser recebida
”. (Código de Processo Penal Interpretado. 4. ed., São Paulo: Atlas, 1996, p. 90).

No caso dos autos, a denúncia atendeu todos os requisitos do citado artigo 41 do Código de Processo Penal, pois descreve o fato criminoso e suas circunstâncias, qualifica os réus e lhe conferem integral conhecimento sobre o crime que lhe são imputados, garantido, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa em toda sua plenitude.

Assim, a exordial acusatória, sob nosso entendimento, mostra-se apta a cumprir seu papel constitucional de dar ciência ao réu dos fatos que contra ele são imputados, como se observa de sua simples leitura, mostrando-se, por isso, acertada a decisão que a recebeu.

Neste sentido:

“É afastada a inépcia quando a denúncia preencher os requisitos do art. 41 do CPP, com a descrição dos fatos e classificação do crime, de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da ampla defesa, o que ocorreu na espécie.” (HC 389013 / PE – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.12.2017)

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a descrição satisfatória do fato na denúncia, que propicie o exercício do contraditório e da ampla defesa, afasta a inépcia da petição inicial.” (AgRg no REsp 1658734 / SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.12.2017)

De mais a mais, conforme já mencionado acima, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que, após a prolação da sentença condenatória é incabível a análise da alegada nulidade por inépcia da denúncia, conforme entendimento exposto no RHC 148.212/SP, RHC 102.240/PA, no AREsp 1810066/AL.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR – NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA.

A defesa do acusado Leandro requer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Sem razão.

No presente caso, lendo atentamente a sentença (Id.90363488/90363489), observa-se que inexiste o vício aduzido nas razões recursais.

É de sabença, que para proferir uma decisão de mérito, o juiz vale-se das provas obtidas no decorrer da instrução criminal, em conjunto com as produzidas no inquérito policial, depoimentos, especialmente as produzidas sob o crivo do contraditório.

Cabe salientar ainda, que o julgador não está obrigado a examinar todas as questões suscitadas pelas partes, quando da análise do contexto probatório, restarem suficientes as razões de decidir. A sentença é um ato de inteligência e lógica do juízo, e não um questionário a ser respondido.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que
o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
(AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. QUINTOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA ANTERIOR À EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 104 DO CDC. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem, trata-se de execução de sentença proferida em ação coletiva. Na sentença, julgou-se extinta a execução em razão da falta de interesse de agir, porquanto o direito fora executado por execução individual. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) III - Não há violação do 535 do CPC/73 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. IV - Na Corte de origem, considerou-se que a parte recorrente fez cessar a possibilidade de se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva, pois promoveu ação de execução individual, posterior, já encerrada com a satisfação da obrigação. É o que se confere do seguinte trecho: "Não é dado ao jurisdicionado acionar simultaneamente a via individual ou coletiva para provocar a jurisdição acerca da mesma questão de fato e de direito. É o que determina o art. 104, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às demais ações coletivas, ex vi do art. 21, da Lei 7347/85. Assim, se não houve requerimento expresso de suspensão da ação individual ajuizada precedentemente à coletiva, ou se houver o ajuizamento posterior dessa mesma ação individual, cessa a possibilidade de a demandante beneficiar-se da coisa julgada formada no âmbito da ação coletiva." V - No caso dos autos, a ação individual foi proposta após a ação coletiva. Conforme entendimento desta Corte, a providência do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor somente é aplicável quando a ação coletiva é ajuizada posteriormente à ação individual. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.642.609/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 1º/9/2020; REsp 1.857.769/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020. VI - Assim, o acórdão objeto do recurso especial está em conformidade com a jurisprudência desta Casa. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1702171/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)”.

Assim, o juiz está vinculado à fundamentação da sentença, contudo, não é obrigado a citar eventual tese não acolhida por ele.

Corroborando, neste sentido:

[...] Não há nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. [...] (REsp 1832148/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020) (negritou-se)

[...] O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007 [...] (REsp 1705599/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/11/2018)

As provas produzidas na fase inquisitorial, confirmadas sob o crivo do contraditório, apontam a participação do acusado no delito em análise. Logo, a condenação foi acertada, não havendo que se falar em prejuízo.

Neste sentido:

“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” (Código de Processo Penal)

Trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema:

[...] Esta Corte Superior tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), o que não foi demonstrado no caso. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 891.141/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2019,DJe 11/11/2019)

[...] A jurisprudência desta Corte de Justiça, há muito, se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. In casu, não se constatou a nulidade suscitada e tampouco prejuízos dela advindos, requisitos essenciais para entender presente o fumus boni iuris. [...] (AgRg no HC 512.769/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 04/11/2019)

No mesmo sentido é o entendimento desta E. Câmara Criminal:

[...] Em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullite sans grief, segundo o qual não há falar em nulificação do ato sem que este tenha gerado efetivo prejuízo para uma das partes. [...] (N.U 0001240-76.2013.8.11.0037, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016)

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº
0004614-41.2019.8.11.0021 – código n.º 104947, originária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, na qual,
Eduardo Oliveira Souza
foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 158, §1º, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, contudo, ocorreu a detração de 01 (um) ano e 03 (três) dias, que o mesmo permaneceu preso cautelarmente, assim, chega-se a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e condenou
Gabrieli da Silva Oliveira
, pela prática do delito previsto no artigo 158, §1º, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, contudo, ocorreu a detração de 01 (um) ano e 03 (três) dias, que o mesmo permaneceu preso cautelarmente, assim, chega-se a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e condenou
Leandro Alves Wanderley,
pela prática do delito previsto no artigo 158, §1º, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Emerge da denúncia:

“(...)No dia 04/09/2019, por volta das 17h, na residência situada na Rua F09,n° 57, Bairro Primavera, nesta cidade de Água Boa/MT, os denunciados GABRIELI DA SILVA OLIVEIRA, EDUARDO DE OLIVEIRA SOUZA e LEANDRO ALVES WANDERLEY, acompanhados de outras duas pessoas, identificadas nos autos apenas como "Monstrão” e “Marreta”, agindo em coautoria, constrangeram mediante grave ameaça, exercida com pedaços de pau e arma de fogo (auto de apreensão em fl. 09), e com o intuito de obter indevida vantagem econômica, a vítima identificada nos autos apenas por “Codó" a efetuar o pagamento de valor em dinheiro referente a dívida proveniente da venda de drogas.

Conforme apurado, na data dos fatos, o denunciado LEANDRO ALVES WANDERLEY, acompanhado de “Monstrão” e “Marreta", agindo em coautoria, foi até o local acima mencionado, armado com pedaços de pau e, mediante ameaças de morte e de agressões físicas, exigiu que a vítima “Codó” quitasse a dívida referente a venda de drogas que possuía com membros de facção criminosa atuante nesta cidade.

Na residência em que Codó estava residia sua ex-namorada Ana Lucia Sousa dos Santos, com sua genitora Dalva Lucia de Sousa, sua irmã Maria Lucia Sousa Santos, e a criança Thaise Sousa Muniz, de 10 anos de idade. Logo após a chegada de “Codó", Leandro e seus dois comparsas chegaram ao local, numa caminhonete vermelha, placas MW-1745, munidos de pedaços de pau, os quais exigiram que Codó entrasse no veículo, apesar da negativa deste. Os denunciados diziam que Codó iria apanhar, caso não pagasse a dívida.

Em seguida, chegou ao local em na motocicleta Fazer 250, de cor preta, placas NTX-3888, de Rondonópolis/MT, os denunciados GABRIELI DA SILVA OLIVEIRA, EDUARDO DE OLIVEIRA SOUZA, armados com uma pistola, marca Taurus, calibre nominal 7.65 mm, de repetição semiautomática, com numeração aparente n°. M35034, municiada com um carregador do mesmo modelo da pistola, contendo dez cartuchos do mesmo calibre, conforme auto de apreensão de fls. 09 e laudo pericial de verificação de eficiência de fls. 11 e 12.

Os denunciados trancaram todos os moradores na casa, contudo a criança Thaise conseguiu fugir por um portão nos fundos da residência e pedir por socorro a vizinhos. Pouco depois, policiais militares já acionados por vizinhos, que haviam ouvido gritos das vítimas, auxiliados por Dalva Lucia de Sousa, chegaram na residência, fazendo com que os denunciados e seus comparsas tentassem empreender fuga do local. Os policiais conseguiram deter os três denunciados. Contudo, “Monstrão” e “Marreta” conseguiram fugir, bem como a vítima “Codó” evadiu-se do local. (...)”

Nas razões
os acusados Eduardo e Gabrieli
, buscam a reforma da r. sentença para que os apelantes sejam absolvidos, com fulcro nos artigos 155,
caput,
e art. 386, inc. VII, ambos do Código de Processo Penal.

Já o
acusado Leandro
, requer preliminarmente, a nulidade da ação, ante a ausência de justa causa, a inépcia da denúncia, bem como nulidade por ausência de fundamentação na sentença.

No mérito, busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, e caso não seja este o entendimento, pede a desclassificação do delito de extorsão pelo previsto no art. 345, do Código Penal.

Passo a análise dos recursos interpostos de forma individualizada.

DO APELANTE EDUARDO OLIVEIRA SOUZA

A defesa requer a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, com fulcro nos artigos 155,
caput,
e art. 386, inc. VII, ambos do Código de Processo Penal.

Sem razão.

O artigo
158
do
Código Penal
estabelece que extorsão é “
Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa”.

Nesse sentido, assim extraímos da lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Constranger (tolher a liberdade) alguém,
mediante grave ameaça
(
violência moral, consistente no prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério)
ou violência (violência física, isto é, o constrangimento físico voltado à pessoa humana) a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, com o fim de obter indevida vantagem econômica
(
in
Manual de Direito Penal, 16 ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1030).

Tratando-se de crime formal, consuma-se no momento em que a vítima, após sofrer a violência ou grave ameaça, se vê obrigada a entregar a vantagem econômica solicitada, independente do resultado finalístico, sendo admissível a tentativa.

Da análise do conjunto probatório amealhado nos autos, constata-se que
a materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (Id. 90362955), termo de exibição e apreensão, laudo pericial de balística realizada na arma apreendida (Id. 90362958/90362965), termo de depoimento, termo de declarações (Id. 90362969), termo de depoimento, termo de qualificação (Id. 90362973/90362977), termo de qualificação (Id. 90362979), termo de depoimento (Id. 90362988), relatório policial (Id. 90362991).

No tocante à autoria do delito, restou suficientemente demonstrada pelos elementos de convicção que norteiam os autos.

O apelante em seu depoimento na fase inquisitiva informou que:

“(...)QUE na data de ontem por volta das 17:00h estava passando pela rua F9 no bairro Primavera, quando viu a caminhonete de um conhecido de nome Leandro; QUE estava em uma motocicleta juntamente com Gabrieli; QUE parou a motocicleta e desceu para falar com Leandro; QUE Leandro disse que ali morava o cara que havia roubado o som da caminhonete dele; QUE disse a Leandro que também haviam furtado uma prateleira de onde iria montar uma loja de roupas e iria entrar para ver se estava Iá; QUE quando entrou dentro da casa para falar com o morador sobre a prateleira a Polícia chegou no local; QUE não conhece as pessoas que estavam na casa e que foragiram do local; QUE ficou sabendo que a arma estava dentro da casa; QUE a arma não era de propriedade do interrogando e nem de sua companheira Gabrieli; QUE não houve nenhum tipo de resistência a prisão; QUE também não houve nenhum tipo de ameaça a ninguém; (...)”

Em juízo, o apelante negou a prática delitiva, retificando seu depoimento prestado na fase inquisitiva, asseverando que conhece a vítima de alcunha “Codó”, sendo que no dia dos fatos, este foi até a residência do ofendido para buscar um objeto. Relatou que quando chegou ao local encontrou o acusado Leandro, a vítima e outras duas pessoas, contudo, todos se evadiram do local, após a chegada dos policiais. Aduziu que nem conseguiu conversar com o “Codó”, vez que a polícia logo chegou. Alegou que a acusada Gabrieli não ameaçou ninguém com a arma de fogo, pois está chegou juntamente com ele, e como a polícia chegou logo, não deu tempo de ninguém entrar para dentro da casa, tanto que todo foram abordados do lado de fora. Declarou que não se lembra da acusada Gabrieli estar portando a arma de fogo, tampouco dela ter pego.

A acusada Gabrieli da Silva Oliveira, em seu depoimento na fase extrajudicial, alegou que:

“(...) QUE na data de ontem estava, juntamente com Eduardo, percorrendo algumas ruas da cidade, procurando uma casa para alugar; QUE enquanto passavam pela rua F9 no bairro Primavera, avistaram um conhecido de vista e pararam para conversar; QUE não sabe o nome dele; QUE o conhecido falou que ali morava um homem que estava furtando na cidade; QUE Como a interroganda já havia sido furtada, entrou na casa, juntamente com Eduardo para ver se encontravam uma prateleira de metal que foi objeto do furto; QUE assim que entraram na casa a polícia chegou no local; QUE a polícia encontrou dentro da casa uma arma de fogo; QUE não sabe de quem é esta arma; QUE a interroganda nega ser proprietária da arma; QUE Eduardo não é proprietário da arma; QUE não sabe nada sobre a rma arma de fogo que foi encontrada; QUE somente estava na casa para saber se a prateleira furtada estava lá; QUE não houve nenhum tipo de resistência à prisão; QUE não houve nenhum tipo de ameaça a nenhuma pessoa; (...)”

Na fase judicial, a acusada Gabrieli da Silva Oliveira, negou a prática delitiva, bem como mudou seu depoimento prestado perante a autoridade policial, declarou que estava sim com a arma de fogo, todavia, não foi até a residência da vítima para cobrar nenhuma dívida de droga. Relatou que estava procurando uma residência para alugar, e estava com a arma de fogo porque queria vende-la. Esclareceu que o dono da casa onde morava a pediu, pois, os policiais estavam entrando e saindo demais do local, razão esta que precisava alugar outra residência, momento em que ela e o apelante pararam para conversar com alguém, e quando viram a viatura entraram para dentro da casa, vez que estava com medo. Esclareceu que quando chegou de motocicleta com o apelante, a camioneta do acusado Leandro já estava estacionada na frente da residência. Frisou que o acusado Leandro é dono de uma boate de nome “Villa Mix”, em Água Boa/MT, e que quase todo mundo conhece ele. Salientou que não viu ninguém ameaçando o “Codó”, pois quando ela e o apelante chegaram no local, já havia algumas pessoas se evadindo do local. Frisou que não chegou de visualizar o “Codó”.

O acusado Leandro Alves Wanderley, em seu depoimento na fase inquisitiva, informou:

“(...): QUE na semana passada, sexta-feira, dia 30/08/2019, registrou um Boletim de Ocorrência de furto de um aparelho de som de uma caminhonete L200 de propriedade do declarante; QUE nesta data encontrou com um conhecido de vista, conhecido como "marreta" e conversou na rua por volta das 17:00h; QUE comentou com marreta sobre o referido furto que havia sofrido; QUE marreta disse que já tinha visto o aparelho de som e que sabia onde ele estava; QUE logo em seguida foi com marreta no local onde poderia estar o aparelho de som; QUE chegando lá falou um indivíduo que não sabe o nome e ele disse que não sabia sobre o aparelho; QUE durante esta conversa a Policia Militar chegou ao local, e fez buscas na residência e encontrou em seu interior uma arma de fogo; QUE não tinha conhecimento da arma de fogo encontrada; QUE não tem nenhum tipo de envolvimento com o vulgo "tico"; QUE estava lá para tentar recuperar o aparelho de som de sua caminhonete; (...)”

Na fase judicial, o acusado Leandro Alves Wanderley, negou a prática delitiva, salientando que não foi cobrar nenhuma dívida de entorpecentes, indo lá apenas para tentar recuperar a chave da camionete. Relatou que, uns dias antes do ocorrido, o “Codó” foi até a sua residência e tentou subtrair seu veículo, contudo, não conseguiu leva-la. Esclareceu que quando chegou em sua residência, entrou para tomar banho, e quando saiu não localizou a chave do veículo, ressaltando que havia deixado na ignição. Declarou que visualizou que seu som/DVD tinha sido furtado. Frisou que verificou uma carteira no assoalho da camionete, e após, encaminhou a delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência. Mencionou que, após uns dias, o “Codó” apareceu vendendo um som de camionete. Informou ainda que
“dois rapazes lhe disseram que o suposto autor do furto estava tentando comercializar o aparelho de som furtado e que tais pessoas o levaram até a residência de Codó para tentar recuperar seus objetos. No local, Codó disse que iria devolver os objetos furtados, contudo, não o fez. Disse também que os demais acusados, juntamente com as duas pessoas que o levaram até o local, estavam cobrando Codó acerca de uma dívida relacionada ao tráfico de drogas, no entanto, policiais compareceram a residência e Codó e os rapazes não identificados empreenderam fuga. (Retirado da Sentença – id. 90363488 – fl. 05)”

Trago o depoimento das testemunhas, vejamos:

Ana Lucia Sousa dos Santos, em seu depoimento extrajudicial, informou:

“(...) QUE na data de ontem, 04/09/2019,por volta das 17:00h, estava na casa de sua mãe conversando; QUE havia chegado na casa um amigo do vulgo "tico", que é irmão da depoente, conhecido como "Codó"; QUE Codó havia parado Ia para conversar somente; QUE logo após a entrada de Codó na casa da mãe da depoente, chegaram algumas pessoas com pedaços de madeira e queriam que Codó entrasse em uma caminhonete de cor vermelha que estava em frente à casa; QUE Codó se negou a entrar na caminhonete; QUE ouviu as pessoas comentando que ele iria apanhar porque está devendo; QUE em seguida as pessoas que estavam Ia disseram que iam chamar o resto do povo; QUE, então, chegou no local um casal em uma motocicleta; QUE não sabe quem chamou a polícia no local; QUE acredita que se a polícia não tivesse chegado eles matariam Codó; QUE após a chegada da polícia a filha da depoente mostrou aos policiais onde a arma estava escondida; QUE não sabe o nome das pessoas que se evadiram do local quando a polícia chegou; (...)”

Na fase judicial, Ana Lucia Sousa dos Santos asseverou que
“no dia dos fatos, os acusados foram a residência de sua mãe com o intuito de dar um “salve” em coado porque o mesmo havia subtraído um aparelho de som. Disse que, num primeiro momento, o acusado Leandro encontrou Codó, oportunidade em que o ameaçou e insistiu para que ele entrasse numa caminhonete, o que não foi atendido, razão pela qual deixou o local. Posteriormente, no mesmo dia, os acusados retornaram ao local com o intuito de agredir e ameaçar coado, ocasião em que Gabrieli estava portando uma arma de fogo, enquanto Eduardo e Leandro estavam armados com pedaços de madeira e fios. No entanto, nesta segunda ocasião, coado não foi encontrado pelos acusados. Além disso, destacou que foi sua filha (menor Thayse) quem alertou uma vizinha para que chamasse a polícia. (Retirado da Sentença – Id. 90363488) ”

Maria Lúcia Sousa dos Santos, em seu depoimento na fase inquisitiva, informou:

“(...)QUE reside com sua mãe DALVA, com sua irmã ANA LUCIA e com seu esposo JOCIMAR no endereço que fica na rua F9, n° 57, bairro Primavera; QUE no dia dos fatos estava em sua casa com seus filhos; QUE sua mãe chegou do trabalho mas saiu novamente para casa de vizinhos; QUE era por volta das 17h:00min; QUE estava em sua residência o CODÓ ex-namorado de sua irmã; QUE acha que ele estava em sua casa para tentar reatar o relacionamento com sua irmã; QUE logo depois da chegada de CODÓ, também chegou em sua residência a GABRIELI e o EDUARDO; QUE a depoente os conhecia apenas de vista; QUE era a primeira vez que eles foram em sua residência e acredita que eles foram até Ia por causa do CODÓ; QUE CODÓ estava em sua residência na companhia de "MONSTRÃO", e de "MARRETA" que haviam chego no local antes da GABRIELI e do EDUARDO; QUE estavam os três em sua residência quando chegou a GABRIELI e o EDUARDO; QUE GABRIELI e EDUARDO foram falar com CODÓ e fazer ameaças contra ele dizendo que iria dar um "SALVE" nele/CODÓ; QUE várias fezes ficaram ameaçando CODÓ e pedindo para que ele entrasse dentro de uma caminhonete vermelha que estava no local de propriedade do “LEANDRINHO”; QUE “LEANDRINHO” também estava no local; QUE todos que estavam no local sendo EDUARDO, o LEANDRINHO, o MONSTRÃO e o MARRETA estavam ameaçando dar um "SALVE" Em CODÓ, pedindo pra ele entrar na caminhonete para o levarem para algum lugar o qual não falaram; QUE ele se negava a entrar na caminhonete; QUE eles estavam com pedaços de ripas nas mãos mas não chegaram a agredir CODÓ; QUE pelas conversas que a depoente escutou deles, eles estariam contra CODÓ pois CODÓ havia furtado um som de carro e também devendo drogas para a GABRIELI; QUE ressalta que a discussão deles estava feia; QUE a depoente pediu para sua sobrinha THAYSE SOUSA MUNIZ chamar a polícia, pois ela conseguiu sair pelo portão dos fundos sem que eles notassem, pois ressalta que eles não estavam deixando ninguém sair da residência; QUE não demorou muito a polícia chegou no local; QUE todos que estavam no local fazendo ameaças saíram correndo e fugiu, inclusive o CODÓ o ameaçado, ficando no local apenas a GABRIELI e o EDUARDO porque eles não conseguiram fugir pois ele se escondeu dentro de uma construção e GABRIELI correu pra dentro de sua casa, onde ela jogou uma arma dentro do seu cesto de roupas sujas; QUE sua sobrinha THAYSE foi quem viu GABRIELI jogando a arma naquele local; (...)”

Maria Lúcia Sousa dos Santos, na fase judicial, asseverou que
“o acusado Leandro, juntamente com outras duas pessoas, compareceu ao local dos fatos em busca de um aparelho de som que havia sido subtraído, onde então insistiu para que Codó adentrasse em um veículo, contudo, isso não foi atendido, pois a vítima estava com medo. Diante disso, Eduardo e Gabrieli foram chamados ao local e compareceram armados com fio e com uma arma de fogo, ao passo que Leandro se armou com um pedaço de madeira, sendo que todos os réus insistiam para que Codó entrasse em um veículo para ser levado a outro local. Por fim, a testemunha narrou ter tornado o conhecimento de que Codó devia dinheiro a Eduardo e Gabrieli, decorrente do comércio de drogas. (Retirado da Sentença – Id. 90363488) ”

A testemunha Caio Silveira dos Santos, na fase judicial informou que estava na casa de um amigo e que deu para escutar o acusado Leandro pedindo que o Codó devolvesse a chave da camionete e o som. Relatou que Codó perguntou ao acusado Leandro se este iria retirar a queixa com a devolução dos objetos. Declarou que visualizou um casal adentrando a residência onde o Codó estava.

A testemunha Dalva Lúcia de Sousa, na fase extrajudicial asseverou que:

“(...) reside no endereço onde ocorreram os fatos; QUE conhece CODÓ mas não sabe o nome dele; QUE sabe que ele saiu do Presidio e ficou um tempo na SILVANI a qual a depoente não conhece, pois ele é quem falava que ficava na Casa dessa SILVANI; QUE ele teve um namoro com sua filha ANA LUCIA por isso frequentava sua casa; QUE ele comentou com sua filha que estava sendo ameaçado pelo "COMANDO VERMELHO" em razão de dívida de drogas; QUE ao saber disso sua filha terminou com ele e o mandou embora; QUE a depoente também mandou ele embora de sua casa; QUE ele havia ido embora há uns três dias antes, mas no dia dos fatos ele chegou em sua residência no intuito de se esconder do pessoal do "COMANDO" que segundo ele, eles estavam o procurando para dar um "SALVE"; QUE chegaram em sua residência um pessoal sendo 4 pessoas, uma mulher, o marido da mulher e outros dois homens, um deles estavam em uma caminhonete vermelha; QUE a depoente havia ido para a casa de uma vizinha quando este pessoal chegou em sua residência; QUE não conhece nenhum deles; QUE a depoente não viu a mulher com arma, mas sua netinha de 10 anos disse que viu a mulher com uma arma; QUE quando os policiais chegaram essa mulher jogou a arma dentro de um tambor de roupas; QUE sua netinha viu ela se desfazendo da arma; QUE declara que não tem nenhum envolvimento com essas pessoas, inclusive ressalta que nem os conhece; QUE afirma que eles não frequentavam sua residência; (...)”

Dalva Lúcia de Sousa, na fase judicial informou que duas pessoas chegaram em sua residência pedindo para entrarem e procurarem o Codó, sendo que esta saiu e ficou embaixo do “pé de manga”. Declarou que primeiro chegou dois rapazes e, após, chegou a mulher, sendo que esta estava armada. Mencionou que um dos rapazes chegou em uma caminhonete. Relatou que ao entrarem em sua casa, os dois rapazes e a mulher encontraram o Codó escondido, contudo, este conseguiu fugir.

A menor Thayse Sousa Muniz, na fase extrajudicial informou que:

“(...) QUE na data de ontem por volta das 17:00h, estava na janela da casa de sua avo, quando viu algumas pessoas chegaram com pedaços de madeira; QUE pouco tempo antes havia entrado na casa o vulgo "Codó"; QUE as pessoas que chegaram estavam a procura de Codó; QUE em seguida chegou um casal em uma motocicleta; QUE a declarante viu que a mulher, que tem cabelos loiros, magra e alta, chegou com uma arma embaixo do braço; QUE ouviu alguém chamando a mulher de GABI; QUE a polícia chegou no local logo em seguida a mulher entrou no quarto onde a declarante estava e escondeu a arma dentro do balde de roupa suja e saiu; QUE logo em seguida chamou um dos policiais e mostrou onde estava a arma; (...)”

Em que pese nos autos não conste o depoimento da menor em juízo, suas alegações na fase extrajudicial estão em consonância com as demais provas acostadas aos autos.

Trago aos autos, os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do acusado e dos demais corréus, vejamos:

O Policial Militar, Willian Santana de Amorim, na fase extrajudicial asseverou que:

“(...) foram acionados via 190 onde informaram que na rua F9 no bairro Primavera, moradores ouviram mulheres gritando por socorro precisamente na casa do vulgo tico; QUE no local do fato encontravam-se várias pessoas sendo cinco homens e duas mulheres é que ao avistar a chegada da guarnição de polícia militar correram e o outro juntamente com sua esposa que ao perceber a presença policial correu para dentro de uma residência e jogou uma arma de cal. 765 com um carregador contendo 10 munições intactas, fato este presenciado por Thayse Sousa Muniz, de dez anos de idade e chamou um policial e apontou a mulher que havia jogado a arma, sendo a pessoa de Gabrieli; QUE a criança disse ainda que Gabrieli estava com a arma na cintura quando chegou no local; QUE ao colher informações de pessoas residentes da referida casa informaram que Leandro teria chegado em sua residência, em uma caminhonete vermelha de placa MVV - 1745, acompanhado de outros dois que foragiram, sendo um conhecido como marreta e um outro desconhecido, para realizarem um salve por cobrança de drogas, e que, não conseguindo resolver tal problema ligaram para o casal Gabrieli e Eduardo que chegaram logo em seguida em uma motocicleta Fazer 250 de cor preta placa NTX-3888 de Rondonópolis em posse da referida arma de fogo calibre 765 com dez munições no carregador dizendo ser do comando vermelho e que estariam Ia para dar um salve nos moradores da residência, pois os mesmos estariam roubando além de ter uma dívida referente a drogas que teriam adquirido com os mesmos; QUE ao ser dada voz de prisão aos suspeitos eles resistiram e dificultaram a todo momento o serviço da polícia militar sendo necessário o uso da força moderada; QUE foram realizadas rondas e buscas para tentar localizar os três suspeitos que foragiram do local porém até o momento da entrega deste boletim de ocorrência não foi possível localizá-los e nem identificá-los. (...)”

Na fase judicial, o Policial Militar, Willian Santana de Amorim, informou que a guarnição estava em rondas e receberam uma ligação via 190, relatando que na rua do fato, teria uma mulher gritando. Declarou que se deslocaram até o local, e chegando lá visualizaram uma camionete vermelha parada. Frisou que testemunhas narraram que o acusado Leandro estava no local juntamente com mais duas pessoas para cobrar a vítima Codó de uma dívida. Asseverou que os acusados Eduardo e Gabrielli foram chamados ao local. Aduziu que a acusada Gabrielli chegou em posse de uma arma de fogo, e no momento em que visualizou a guarnição policial, jogou o revólver dentro da residência, sendo que a menor Thayse relatou aos policiais onde estaria este objeto.

O Policial Militar, Bruno de Carvalho Ferreira, na fase judicial asseverou que compareceu ao local dos fatos, sendo que ao chegar as testemunhas relataram que os acusados estavam proferindo ameaças contra a vítima de alcunha Codó, em virtude de dividas relativas ao tráfico de entorpecentes.

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento aa apelante.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

In casu,
nota-se que, em que pese, o acusado negue a prática delitiva, as testemunhas foram categóricas ao informar que o acusado e os corréus constrangeram a vítima, mediante grave ameaça, utilizando arma de fogo e pedaço de madeira, para que este adentrasse no veículo do corréu Leandro, a fim de obterem vantagem econômica indevida, em virtude de dívidas decorrente do tráfico ilícito de entorpecentes.

Noutro ponto, é de sabença que o crime de extorsão se consuma mesmo que a vantagem indevida não tenha ocorrido, conforme estabelecido na Súmula n.º 96, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Enunciado da Súmula 96 STJ:
"O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida."

Assim, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação do acusado e satisfatórias para que este relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório da defesa.

DA APELANTE GABRIELI DA SILVA OLIVEIRA.

A defesa requer a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, com fulcro nos artigos 155,
caput,
e art. 386, inc. VII, ambos do Código de Processo Penal.

Sem razão.

O artigo
158
do
Código Penal
estabelece que extorsão é “
Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa”.

Nesse sentido, assim extraímos da lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Constranger (tolher a liberdade) alguém,
mediante grave ameaça
(
violência moral, consistente no prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério)
ou violência (violência física, isto é, o constrangimento físico voltado à pessoa humana) a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, com o fim de obter indevida vantagem econômica
(
in
Manual de Direito Penal, 16 ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1030).

Tratando-se de crime formal, consuma-se no momento em que a vítima, após sofrer a violência ou grave ameaça, se vê obrigada a entregar a vantagem econômica solicitada, independente do resultado finalístico, sendo admissível a tentativa.

Da análise do conjunto probatório amealhado nos autos, constata-se que
a materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (Id. 90362955), termo de exibição e apreensão, laudo pericial de balística realizada na arma apreendida (Id. 90362958/90362965), termo de depoimento, termo de declarações (Id. 90362969), termo de depoimento, termo de qualificação (Id. 90362973/90362977), termo de qualificação (Id. 90362979), termo de depoimento (Id. 90362988), relatório policial (Id. 90362991).

No tocante à autoria do delito, restou suficientemente demonstrada pelos elementos de convicção que norteiam os autos.

A apelante Gabrieli da Silva Oliveira, em seu depoimento na fase extrajudicial, alegou que:

“(...) QUE na data de ontem estava, juntamente com Eduardo, percorrendo algumas ruas da cidade, procurando uma casa para alugar; QUE enquanto passavam pela rua F9 no bairro Primavera, avistaram um conhecido de vista e pararam para conversar; QUE não sabe o nome dele; QUE o conhecido falou que ali morava um homem que estava furtando na cidade; QUE Como a interroganda já havia sido furtada, entrou na casa, juntamente com Eduardo para ver se encontravam uma prateleira de metal que foi objeto do furto; QUE assim que entraram na casa a polícia chegou no local; QUE a polícia encontrou dentro da casa uma arma de fogo; QUE não sabe de quem é esta arma; QUE a interroganda nega ser proprietária da arma; QUE Eduardo não é proprietário da arma; QUE não sabe nada sobre a rma arma de fogo que foi encontrada; QUE somente estava na casa para saber se a prateleira furtada estava lá; QUE não houve nenhum tipo de resistência à prisão; QUE não houve nenhum tipo de ameaça a nenhuma pessoa; (...)”

Na fase judicial, a apelante Gabrieli da Silva Oliveira, negou a prática delitiva, bem como mudou seu depoimento prestado perante a autoridade policial, declarou que estava sim com a arma de fogo, todavia, não foi até a residência da vítima para cobrar nenhuma dívida de droga. Relatou que estava procurando uma residência para alugar, e estava com a arma de fogo porque queria vende-la. Esclareceu que o dono da casa onde morava a pediu, pois, os policiais estavam entrando e saindo demais do local, razão esta que precisava alugar outra residência, momento em que ela e o apelante pararam para conversar com alguém, e quando viram a viatura entraram para dentro da casa, vez que estava com medo. Esclareceu que quando chegou de motocicleta com o apelante, a camioneta do acusado Leandro já estava estacionada na frente da residência. Frisou que o acusado Leandro é dono de uma boate de nome “Villa Mix”, em Água Boa/MT, e que quase todo mundo conhece ele. Salientou que não viu ninguém ameaçando o “Codó”, pois quando ela e o apelante chegaram no local, já havia algumas pessoas se evadindo do local. Frisou que não chegou de visualizar o “Codó”.

O acusado em seu depoimento na fase inquisitiva informou que:

“(...)QUE na data de ontem por volta das 17:00h estava passando pela rua F9 no bairro Primavera, quando viu a caminhonete de um conhecido de nome Leandro; QUE estava em uma motocicleta juntamente com Gabrieli; QUE parou a motocicleta e desceu para falar com Leandro; QUE Leandro disse que ali morava o cara que havia roubado o som da caminhonete dele; QUE disse a Leandro que também haviam furtado uma prateleira de onde iria montar uma loja de roupas e iria entrar para ver se estava Iá; QUE quando entrou dentro da casa para falar com o morador sobre a prateleira a Polícia chegou no local; QUE não conhece as pessoas que estavam na casa e que foragiram do local; QUE ficou sabendo que a arma estava dentro da casa; QUE a arma não era de propriedade do interrogando e nem de sua companheira Gabrieli; QUE não houve nenhum tipo de resistência a prisão; QUE também não houve nenhum tipo de ameaça a ninguém; (...)”

Em juízo, o acusado negou a prática delitiva, retificando seu depoimento prestado na fase inquisitiva, asseverando que conhece a vítima de alcunha “Codó”, sendo que no dia dos fatos, este foi até a residência do ofendido para buscar um objeto. Relatou que quando chegou ao local encontrou o acusado Leandro, a vítima e outras duas pessoas, contudo, todos se evadiram do local, após a chegada dos policiais. Aduziu que nem conseguiu conversar com o “Codó”, vez que a polícia logo chegou. Alegou que a acusada Gabrieli não ameaçou ninguém com a arma de fogo, pois está chegou juntamente com ele, e como a polícia chegou logo, não deu tempo de ninguém entrar para dentro da casa, tanto que todo foram abordados do lado de fora. Declarou que não se lembra da acusada Gabrieli estar portando a arma de fogo, tampouco dela ter pego.

O acusado Leandro Alves Wanderley, em seu depoimento na fase inquisitiva, informou:

“(...): QUE na semana passada, sexta-feira, dia 30/08/2019, registrou um Boletim de Ocorrência de furto de um aparelho de som de uma caminhonete L200 de propriedade do declarante; QUE nesta data encontrou com um conhecido de vista, conhecido como "marreta" e conversou na rua por volta das 17:00h; QUE comentou com marreta sobre o referido furto que havia sofrido; QUE marreta disse que já tinha visto o aparelho de som e que sabia onde ele estava; QUE logo em seguida foi com marreta no local onde poderia estar o aparelho de som; QUE chegando lá falou um indivíduo que não sabe o nome e ele disse que não sabia sobre o aparelho; QUE durante esta conversa a Policia Militar chegou ao local, e fez buscas na residência e encontrou em seu interior uma arma de fogo; QUE não tinha conhecimento da arma de fogo encontrada; QUE não tem nenhum tipo de envolvimento com o vulgo "tico"; QUE estava lá para tentar recuperar o aparelho de som de sua caminhonete; (...)”

Na fase judicial, o acusado Leandro Alves Wanderley, negou a prática delitiva, salientando que não foi cobrar nenhuma dívida de entorpecentes, indo lá apenas para tentar recuperar a chave da camionete. Relatou que, uns dias antes do ocorrido, o “Codó” foi até a sua residência e tentou subtrair seu veículo, contudo, não conseguiu leva-la. Esclareceu que quando chegou em sua residência, entrou para tomar banho, e quando saiu não localizou a chave do veículo, ressaltando que havia deixado na ignição. Declarou que visualizou que seu som/DVD tinha sido furtado. Frisou que verificou uma carteira no assoalho da camionete, e após, encaminhou a delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência. Mencionou que, após uns dias, o “Codó” apareceu vendendo um som de camionete. Informou ainda que
“dois rapazes lhe disseram que o suposto autor do furto estava tentando comercializar o aparelho de som furtado e que tais pessoas o levaram até a residência de Codó para tentar recuperar seus objetos. No local, Codó disse que iria devolver os objetos furtados, contudo, não o fez. Disse também que os demais acusados, juntamente com as duas pessoas que o levaram até o local, estavam cobrando Codó acerca de uma dívida relacionada ao tráfico de drogas, no entanto, policiais compareceram a residência e Codó e os rapazes não identificados empreenderam fuga. (Retirado da Sentença – id. 90363488 – fl. 05)”

Trago o depoimento das testemunhas, vejamos:

Ana Lucia Sousa dos Santos, em seu depoimento extrajudicial, informou:

“(...) QUE na data de ontem, 04/09/2019,por volta das 17:00h, estava na casa de sua mãe conversando; QUE havia chegado na casa um amigo do vulgo "tico", que é irmão da depoente, conhecido como "Codó"; QUE Codó havia parado Ia para conversar somente; QUE logo após a entrada de Codó na casa da mãe da depoente, chegaram algumas pessoas com pedaços de madeira e queriam que Codó entrasse em uma caminhonete de cor vermelha que estava em frente à casa; QUE Codó se negou a entrar na caminhonete; QUE ouviu as pessoas comentando que ele iria apanhar porque está devendo; QUE em seguida as pessoas que estavam Ia disseram que iam chamar o resto do povo; QUE, então, chegou no local um casal em uma motocicleta; QUE não sabe quem chamou a polícia no local; QUE acredita que se a polícia não tivesse chegado eles matariam Codó; QUE após a chegada da polícia a filha da depoente mostrou aos policiais onde a arma estava escondida; QUE não sabe o nome das pessoas que se evadiram do local quando a polícia chegou; (...)”

Na fase judicial, Ana Lucia Sousa dos Santos asseverou que
“no dia dos fatos, os acusados foram a residência de sua mãe com o intuito de dar um “salve” em coado porque o mesmo havia subtraído um aparelho de som. Disse que, num primeiro momento, o acusado Leandro encontrou Codó, oportunidade em que o ameaçou e insistiu para que ele entrasse numa caminhonete, o que não foi atendido, razão pela qual deixou o local. Posteriormente, no mesmo dia, os acusados retornaram ao local com o intuito de agredir e ameaçar coado, ocasião em que Gabrieli estava portando uma arma de fogo, enquanto Eduardo e Leandro estavam armados com pedaços de madeira e fios. No entanto, nesta segunda ocasião, coado não foi encontrado pelos acusados. Além disso, destacou que foi sua filha (menor Thayse) quem alertou uma vizinha para que chamasse a polícia. (Retirado da Sentença – Id. 90363488) ”

Maria Lúcia Sousa dos Santos, em seu depoimento na fase inquisitiva, informou:

“(...)QUE reside com sua mãe DALVA, com sua irmã ANA LUCIA e com seu esposo JOCIMAR no endereço que fica na rua F9, n° 57, bairro Primavera; QUE no dia dos fatos estava em sua casa com seus filhos; QUE sua mãe chegou do trabalho mas saiu novamente para casa de vizinhos; QUE era por volta das 17h:00min; QUE estava em sua residência o CODÓ ex-namorado de sua irmã; QUE acha que ele estava em sua casa para tentar reatar o relacionamento com sua irmã; QUE logo depois da chegada de CODÓ, também chegou em sua residência a GABRIELI e o EDUARDO; QUE a depoente os conhecia apenas de vista; QUE era a primeira vez que eles foram em sua residência e acredita que eles foram até Ia por causa do CODÓ; QUE CODÓ estava em sua residência na companhia de "MONSTRÃO", e de "MARRETA" que haviam chego no local antes da GABRIELI e do EDUARDO; QUE estavam os três em sua residência quando chegou a GABRIELI e o EDUARDO; QUE GABRIELI e EDUARDO foram falar com CODÓ e fazer ameaças contra ele dizendo que iria dar um "SALVE" nele/CODÓ; QUE várias fezes ficaram ameaçando CODÓ e pedindo para que ele entrasse dentro de uma caminhonete vermelha que estava no local de propriedade do “LEANDRINHO”; QUE “LEANDRINHO” também estava no local; QUE todos que estavam no local sendo EDUARDO, o LEANDRINHO, o MONSTRÃO e o MARRETA estavam ameaçando dar um "SALVE" Em CODÓ, pedindo pra ele entrar na caminhonete para o levarem para algum lugar o qual não falaram; QUE ele se negava a entrar na caminhonete; QUE eles estavam com pedaços de ripas nas mãos mas não chegaram a agredir CODÓ; QUE pelas conversas que a depoente escutou deles, eles estariam contra CODÓ pois CODÓ havia furtado um som de carro e também devendo drogas para a GABRIELI; QUE ressalta que a discussão deles estava feia; QUE a depoente pediu para sua sobrinha THAYSE SOUSA MUNIZ chamar a polícia, pois ela conseguiu sair pelo portão dos fundos sem que eles notassem, pois ressalta que eles não estavam deixando ninguém sair da residência; QUE não demorou muito a polícia chegou no local; QUE todos que estavam no local fazendo ameaças saíram correndo e fugiu, inclusive o CODÓ o ameaçado, ficando no local apenas a GABRIELI e o EDUARDO porque eles não conseguiram fugir pois ele se escondeu dentro de uma construção e GABRIELI correu pra dentro de sua casa, onde ela jogou uma arma dentro do seu cesto de roupas sujas; QUE sua sobrinha THAYSE foi quem viu GABRIELI jogando a arma naquele local; (...)”

Maria Lúcia Sousa dos Santos, na fase judicial, asseverou que
“o acusado Leandro, juntamente com outras duas pessoas, compareceu ao local dos fatos em busca de um aparelho de som que havia sido subtraído, onde então insistiu para que Codó adentrasse em um veículo, contudo, isso não foi atendido, pois a vítima estava com medo. Diante disso, Eduardo e Gabrieli foram chamados ao local e compareceram armados com fio e com uma arma de fogo, ao passo que Leandro se armou com um pedaço de madeira, sendo que todos os réus insistiam para que Codó entrasse em um veículo para ser levado a outro local. Por fim, a testemunha narrou ter tornado o conhecimento de que Codó devia dinheiro a Eduardo e Gabrieli, decorrente do comércio de drogas. (Retirado da Sentença – Id. 90363488) ”

A testemunha Caio Silveira dos Santos, na fase judicial informou que estava na casa de um amigo e que deu para escutar o acusado Leandro pedindo que o Codó devolvesse a chave da camionete e o som. Relatou que Codó perguntou ao acusado Leandro se este iria retirar a queixa com a devolução dos objetos. Declarou que visualizou um casal adentrando a residência onde o Codó estava.

A testemunha Dalva Lúcia de Sousa, na fase extrajudicial asseverou que:

“(...) reside no endereço onde ocorreram os fatos; QUE conhece CODÓ mas não sabe o nome dele; QUE sabe que ele saiu do Presidio e ficou um tempo na SILVANI a qual a depoente não conhece, pois ele é quem falava que ficava na Casa dessa SILVANI; QUE ele teve um namoro com sua filha ANA LUCIA por isso frequentava sua casa; QUE ele comentou com sua filha que estava sendo ameaçado pelo "COMANDO VERMELHO" em razão de dívida de drogas; QUE ao saber disso sua filha terminou com ele e o mandou embora; QUE a depoente também mandou ele embora de sua casa; QUE ele havia ido embora há uns três dias antes, mas no dia dos fatos ele chegou em sua residência no intuito de se esconder do pessoal do "COMANDO" que segundo ele, eles estavam o procurando para dar um "SALVE"; QUE chegaram em sua residência um pessoal sendo 4 pessoas, uma mulher, o marido da mulher e outros dois homens, um deles estavam em uma caminhonete vermelha; QUE a depoente havia ido para a casa de uma vizinha quando este pessoal chegou em sua residência; QUE não conhece nenhum deles; QUE a depoente não viu a mulher com arma, mas sua netinha de 10 anos disse que viu a mulher com uma arma; QUE quando os policiais chegaram essa mulher jogou a arma dentro de um tambor de roupas; QUE sua netinha viu ela se desfazendo da arma; QUE declara que não tem nenhum envolvimento com essas pessoas, inclusive ressalta que nem os conhece; QUE afirma que eles não frequentavam sua residência; (...)”

Dalva Lúcia de Sousa, na fase judicial informou que duas pessoas chegaram em sua residência pedindo para entrarem e procurarem o Codó, sendo que esta saiu e ficou embaixo do “pé de manga”. Declarou que primeiro chegou dois rapazes e, após, chegou a mulher, sendo que esta estava armada. Mencionou que um dos rapazes chegou em uma caminhonete. Relatou que ao entrarem em sua casa, os dois rapazes e a mulher encontraram o Codó escondido, contudo, este conseguiu fugir.

A menor Thayse Sousa Muniz, na fase extrajudicial informou que:

“(...) QUE na data de ontem por volta das 17:00h, estava na janela da casa de sua avo, quando viu algumas pessoas chegaram com pedaços de madeira; QUE pouco tempo antes havia entrado na casa o vulgo "Codó"; QUE as pessoas que chegaram estavam a procura de Codó; QUE em seguida chegou um casal em uma motocicleta; QUE a declarante viu que a mulher, que tem cabelos loiros, magra e alta, chegou com uma arma embaixo do braço; QUE ouviu alguém chamando a mulher de GABI; QUE a polícia chegou no local logo em seguida a mulher entrou no quarto onde a declarante estava e escondeu a arma dentro do balde de roupa suja e saiu; QUE logo em seguida chamou um dos policiais e mostrou onde estava a arma; (...)”

Em que pese nos autos não conste o depoimento da menor em juízo, suas alegações na fase extrajudicial estão em consonância com as demais provas acostadas aos autos.

Trago aos autos, os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do acusado e dos demais corréus, vejamos:

O Policial Militar, Willian Santana de Amorim, na fase extrajudicial asseverou que:

“(...) foram acionados via 190 onde informaram que na rua F9 no bairro Primavera, moradores ouviram mulheres gritando por socorro precisamente na casa do vulgo tico; QUE no local do fato encontravam-se várias pessoas sendo cinco homens e duas mulheres é que ao avistar a chegada da guarnição de polícia militar correram e o outro juntamente com sua esposa que ao perceber a presença policial correu para dentro de uma residência e jogou uma arma de cal. 765 com um carregador contendo 10 munições intactas, fato este presenciado por Thayse Sousa Muniz, de dez anos de idade e chamou um policial e apontou a mulher que havia jogado a arma, sendo a pessoa de Gabrieli; QUE a criança disse ainda que Gabrieli estava com a arma na cintura quando chegou no local; QUE ao colher informações de pessoas residentes da referida casa informaram que Leandro teria chegado em sua residência, em uma caminhonete vermelha de placa MVV - 1745, acompanhado de outros dois que foragiram, sendo um conhecido como marreta e um outro desconhecido, para realizarem um salve por cobrança de drogas, e que, não conseguindo resolver tal problema ligaram para o casal Gabrieli e Eduardo que chegaram logo em seguida em uma motocicleta Fazer 250 de cor preta placa NTX-3888 de Rondonópolis em posse da referida arma de fogo calibre 765 com dez munições no carregador dizendo ser do comando vermelho e que estariam Ia para dar um salve nos moradores da residência, pois os mesmos estariam roubando além de ter uma dívida referente a drogas que teriam adquirido com os mesmos; QUE ao ser dada voz de prisão aos suspeitos eles resistiram e dificultaram a todo momento o serviço da polícia militar sendo necessário o uso da força moderada; QUE foram realizadas rondas e buscas para tentar localizar os três suspeitos que foragiram do local porém até o momento da entrega deste boletim de ocorrência não foi possível localizá-los e nem identificá-los. (...)”

Na fase judicial, o Policial Militar, Willian Santana de Amorim, informou que a guarnição estava em rondas e receberam uma ligação via 190, relatando que na rua do fato, teria uma mulher gritando. Declarou que se deslocaram até o local, e chegando lá visualizaram uma camionete vermelha parada. Frisou que testemunhas narraram que o acusado Leandro estava no local juntamente com mais duas pessoas para cobrar a vítima Codó de uma dívida. Asseverou que os acusados Eduardo e Gabrielli foram chamados ao local. Aduziu que a acusada Gabrielli chegou em posse de uma arma de fogo, e no momento em que visualizou a guarnição policial, jogou o revólver dentro da residência, sendo que a menor Thayse relatou aos policiais onde estaria este objeto.

O Policial Militar, Bruno de Carvalho Ferreira, na fase judicial asseverou que compareceu ao local dos fatos, sendo que ao chegar as testemunhas relataram que os acusados estavam proferindo ameaças contra a vítima de alcunha Codó, em virtude de dividas relativas ao tráfico de entorpecentes.

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento a apelante.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

In casu,
nota-se que, em que pese, o acusado negue a prática delitiva, as testemunhas foram categóricas ao informar que o acusado e os corréus constrangeram a vítima, mediante grave ameaça, utilizando arma de fogo e pedaço de madeira, para que este adentrasse no veículo do corréu Leandro, a fim de obterem vantagem econômica indevida, em virtude de dívidas decorrente do tráfico ilícito de entorpecentes.

Noutro ponto, é de sabença que o crime de extorsão se consuma mesmo que a vantagem indevida não tenha ocorrido, conforme estabelecido na Súmula n.º 96, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Enunciado da Súmula 96 STJ:
"O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida."

Assim, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação do acusado e satisfatórias para que este relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório da defesa.

DO APELANTE LEANDRO ALVES WANDERLEY

A defesa pugna para que o apelante seja absolvido, e caso não seja este o entendimento, pede a desclassificação do delito de extorsão pelo previsto no art. 345, do Código Penal.

DA ABSOLVIÇÃO

O artigo
158
do
Código Penal
estabelece que extorsão é “
Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa”.

Nesse sentido, assim extraímos da lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Constranger (tolher a liberdade) alguém,
mediante grave ameaça
(
violência moral, consistente no prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério)
ou violência (violência física, isto é, o constrangimento físico voltado à pessoa humana) a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, com o fim de obter indevida vantagem econômica
(
in
Manual de Direito Penal, 16 ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1030).

Tratando-se de crime formal, consuma-se no momento em que a vítima, após sofrer a violência ou grave ameaça, se vê obrigada a entregar a vantagem econômica solicitada, independente do resultado finalístico, sendo admissível a tentativa.

Da análise do conjunto probatório amealhado nos autos, constata-se que
a materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (Id. 90362955), termo de exibição e apreensão, laudo pericial de balística realizada na arma apreendida (Id. 90362958/90362965), termo de depoimento, termo de declarações (Id. 90362969), termo de depoimento, termo de qualificação (Id. 90362973/90362977), termo de qualificação (Id. 90362979), termo de depoimento (Id. 90362988), relatório policial (Id. 90362991).

No tocante à autoria do delito, restou suficientemente demonstrada pelos elementos de convicção que norteiam os autos.

O apelante Leandro Alves Wanderley, em seu depoimento na fase inquisitiva, informou:

“(...): QUE na semana passada, sexta-feira, dia 30/08/2019, registrou um Boletim de Ocorrência de furto de um aparelho de som de uma caminhonete L200 de propriedade do declarante; QUE nesta data encontrou com um conhecido de vista, conhecido como "marreta" e conversou na rua por volta das 17:00h; QUE comentou com marreta sobre o referido furto que havia sofrido; QUE marreta disse que já tinha visto o aparelho de som e que sabia onde ele estava; QUE logo em seguida foi com marreta no local onde poderia estar o aparelho de som; QUE chegando lá falou um indivíduo que não sabe o nome e ele disse que não sabia sobre o aparelho; QUE durante esta conversa a Policia Militar chegou ao local, e fez buscas na residência e encontrou em seu interior uma arma de fogo; QUE não tinha conhecimento da arma de fogo encontrada; QUE não tem nenhum tipo de envolvimento com o vulgo "tico"; QUE estava lá para tentar recuperar o aparelho de som de sua caminhonete; (...)”

Na fase judicial, o apelante Leandro Alves Wanderley, negou a prática delitiva, salientando que não foi cobrar nenhuma dívida de entorpecentes, indo lá apenas para tentar recuperar a chave da camionete. Relatou que, uns dias antes do ocorrido, o “Codó” foi até a sua residência e tentou subtrair seu veículo, contudo, não conseguiu leva-la. Esclareceu que quando chegou em sua residência, entrou para tomar banho, e quando saiu não localizou a chave do veículo, ressaltando que havia deixado na ignição. Declarou que visualizou que seu som/DVD tinha sido furtado. Frisou que verificou uma carteira no assoalho da camionete, e após, encaminhou a delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência. Mencionou que, após uns dias, o “Codó” apareceu vendendo um som de camionete. Informou ainda que
“dois rapazes lhe disseram que o suposto autor do furto estava tentando comercializar o aparelho de som furtado e que tais pessoas o levaram até a residência de Codó para tentar recuperar seus objetos. No local, Codó disse que iria devolver os objetos furtados, contudo, não o fez. Disse também que os demais acusados, juntamente com as duas pessoas que o levaram até o local, estavam cobrando Codó acerca de uma dívida relacionada ao tráfico de drogas, no entanto, policiais compareceram a residência e Codó e os rapazes não identificados empreenderam fuga. (Retirado da Sentença – id. 90363488 – fl. 05)”

A acusada Gabrieli da Silva Oliveira, em seu depoimento na fase extrajudicial, alegou que:

“(...) QUE na data de ontem estava, juntamente com Eduardo, percorrendo algumas ruas da cidade, procurando uma casa para alugar; QUE enquanto passavam pela rua F9 no bairro Primavera, avistaram um conhecido de vista e pararam para conversar; QUE não sabe o nome dele; QUE o conhecido falou que ali morava um homem que estava furtando na cidade; QUE Como a interroganda já havia sido furtada, entrou na casa, juntamente com Eduardo para ver se encontravam uma prateleira de metal que foi objeto do furto; QUE assim que entraram na casa a polícia chegou no local; QUE a polícia encontrou dentro da casa uma arma de fogo; QUE não sabe de quem é esta arma; QUE a interroganda nega ser proprietária da arma; QUE Eduardo não é proprietário da arma; QUE não sabe nada sobre a rma arma de fogo que foi encontrada; QUE somente estava na casa para saber se a prateleira furtada estava lá; QUE não houve nenhum tipo de resistência à prisão; QUE não houve nenhum tipo de ameaça a nenhuma pessoa; (...)”

Na fase judicial, a acusada Gabrieli da Silva Oliveira, negou a prática delitiva, bem como mudou seu depoimento prestado perante a autoridade policial, declarou que estava sim com a arma de fogo, todavia, não foi até a residência da vítima para cobrar nenhuma dívida de droga. Relatou que estava procurando uma residência para alugar, e estava com a arma de fogo porque queria vende-la. Esclareceu que o dono da casa onde morava a pediu, pois, os policiais estavam entrando e saindo demais do local, razão esta que precisava alugar outra residência, momento em que ela e o apelante pararam para conversar com alguém, e quando viram a viatura entraram para dentro da casa, vez que estava com medo. Esclareceu que quando chegou de motocicleta com o apelante, a camioneta do acusado Leandro já estava estacionada na frente da residência. Frisou que o acusado Leandro é dono de uma boate de nome “Villa Mix”, em Água Boa/MT, e que quase todo mundo conhece ele. Salientou que não viu ninguém ameaçando o “Codó”, pois quando ela e o apelante chegaram no local, já havia algumas pessoas se evadindo do local. Frisou que não chegou de visualizar o “Codó”.

O acusado em seu depoimento na fase inquisitiva informou que:

“(...)QUE na data de ontem por volta das 17:00h estava passando pela rua F9 no bairro Primavera, quando viu a caminhonete de um conhecido de nome Leandro; QUE estava em uma motocicleta juntamente com Gabrieli; QUE parou a motocicleta e desceu para falar com Leandro; QUE Leandro disse que ali morava o cara que havia roubado o som da caminhonete dele; QUE disse a Leandro que também haviam furtado uma prateleira de onde iria montar uma loja de roupas e iria entrar para ver se estava Iá; QUE quando entrou dentro da casa para falar com o morador sobre a prateleira a Polícia chegou no local; QUE não conhece as pessoas que estavam na casa e que foragiram do local; QUE ficou sabendo que a arma estava dentro da casa; QUE a arma não era de propriedade do interrogando e nem de sua companheira Gabrieli; QUE não houve nenhum tipo de resistência a prisão; QUE também não houve nenhum tipo de ameaça a ninguém; (...)”

Em juízo, o acusado negou a prática delitiva, retificando seu depoimento prestado na fase inquisitiva, asseverando que conhece a vítima de alcunha “Codó”, sendo que no dia dos fatos, este foi até a residência do ofendido para buscar um objeto. Relatou que quando chegou ao local encontrou o acusado Leandro, a vítima e outras duas pessoas, contudo, todos se evadiram do local, após a chegada dos policiais. Aduziu que nem conseguiu conversar com o “Codó”, vez que a polícia logo chegou. Alegou que a acusada Gabrieli não ameaçou ninguém com a arma de fogo, pois está chegou juntamente com ele, e como a polícia chegou logo, não deu tempo de ninguém entrar para dentro da casa, tanto que todo foram abordados do lado de fora. Declarou que não se lembra da acusada Gabrieli estar portando a arma de fogo, tampouco dela ter pego.

Trago o depoimento das testemunhas, vejamos:

Ana Lucia Sousa dos Santos, em seu depoimento extrajudicial, informou:

“(...) QUE na data de ontem, 04/09/2019,por volta das 17:00h, estava na casa de sua mãe conversando; QUE havia chegado na casa um amigo do vulgo "tico", que é irmão da depoente, conhecido como "Codó"; QUE Codó havia parado Ia para conversar somente; QUE logo após a entrada de Codó na casa da mãe da depoente, chegaram algumas pessoas com pedaços de madeira e queriam que Codó entrasse em uma caminhonete de cor vermelha que estava em frente à casa; QUE Codó se negou a entrar na caminhonete; QUE ouviu as pessoas comentando que ele iria apanhar porque está devendo; QUE em seguida as pessoas que estavam Ia disseram que iam chamar o resto do povo; QUE, então, chegou no local um casal em uma motocicleta; QUE não sabe quem chamou a polícia no local; QUE acredita que se a polícia não tivesse chegado eles matariam Codó; QUE após a chegada da polícia a filha da depoente mostrou aos policiais onde a arma estava escondida; QUE não sabe o nome das pessoas que se evadiram do local quando a polícia chegou; (...)”

Na fase judicial, Ana Lucia Sousa dos Santos asseverou que
“no dia dos fatos, os acusados foram a residência de sua mãe com o intuito de dar um “salve” em coado porque o mesmo havia subtraído um aparelho de som. Disse que, num primeiro momento, o acusado Leandro encontrou Codó, oportunidade em que o ameaçou e insistiu para que ele entrasse numa caminhonete, o que não foi atendido, razão pela qual deixou o local. Posteriormente, no mesmo dia, os acusados retornaram ao local com o intuito de agredir e ameaçar coado, ocasião em que Gabrieli estava portando uma arma de fogo, enquanto Eduardo e Leandro estavam armados com pedaços de madeira e fios. No entanto, nesta segunda ocasião, coado não foi encontrado pelos acusados. Além disso, destacou que foi sua filha (menor Thayse) quem alertou uma vizinha para que chamasse a polícia. (Retirado da Sentença – Id. 90363488) ”

Maria Lúcia Sousa dos Santos, em seu depoimento na fase inquisitiva, informou:

“(...)QUE reside com sua mãe DALVA, com sua irmã ANA LUCIA e com seu esposo JOCIMAR no endereço que fica na rua F9, n° 57, bairro Primavera; QUE no dia dos fatos estava em sua casa com seus filhos; QUE sua mãe chegou do trabalho mas saiu novamente para casa de vizinhos; QUE era por volta das 17h:00min; QUE estava em sua residência o CODÓ ex-namorado de sua irmã; QUE acha que ele estava em sua casa para tentar reatar o relacionamento com sua irmã; QUE logo depois da chegada de CODÓ, também chegou em sua residência a GABRIELI e o EDUARDO; QUE a depoente os conhecia apenas de vista; QUE era a primeira vez que eles foram em sua residência e acredita que eles foram até Ia por causa do CODÓ; QUE CODÓ estava em sua residência na companhia de "MONSTRÃO", e de "MARRETA" que haviam chego no local antes da GABRIELI e do EDUARDO; QUE estavam os três em sua residência quando chegou a GABRIELI e o EDUARDO; QUE GABRIELI e EDUARDO foram falar com CODÓ e fazer ameaças contra ele dizendo que iria dar um "SALVE" nele/CODÓ; QUE várias fezes ficaram ameaçando CODÓ e pedindo para que ele entrasse dentro de uma caminhonete vermelha que estava no local de propriedade do “LEANDRINHO”; QUE “LEANDRINHO” também estava no local; QUE todos que estavam no local sendo EDUARDO, o LEANDRINHO, o MONSTRÃO e o MARRETA estavam ameaçando dar um "SALVE" Em CODÓ, pedindo pra ele entrar na caminhonete para o levarem para algum lugar o qual não falaram; QUE ele se negava a entrar na caminhonete; QUE eles estavam com pedaços de ripas nas mãos mas não chegaram a agredir CODÓ; QUE pelas conversas que a depoente escutou deles, eles estariam contra CODÓ pois CODÓ havia furtado um som de carro e também devendo drogas para a GABRIELI; QUE ressalta que a discussão deles estava feia; QUE a depoente pediu para sua sobrinha THAYSE SOUSA MUNIZ chamar a polícia, pois ela conseguiu sair pelo portão dos fundos sem que eles notassem, pois ressalta que eles não estavam deixando ninguém sair da residência; QUE não demorou muito a polícia chegou no local; QUE todos que estavam no local fazendo ameaças saíram correndo e fugiu, inclusive o CODÓ o ameaçado, ficando no local apenas a GABRIELI e o EDUARDO porque eles não conseguiram fugir pois ele se escondeu dentro de uma construção e GABRIELI correu pra dentro de sua casa, onde ela jogou uma arma dentro do seu cesto de roupas sujas; QUE sua sobrinha THAYSE foi quem viu GABRIELI jogando a arma naquele local; (...)”

Maria Lúcia Sousa dos Santos, na fase judicial, asseverou que
“o acusado Leandro, juntamente com outras duas pessoas, compareceu ao local dos fatos em busca de um aparelho de som que havia sido subtraído, onde então insistiu para que Codó adentrasse em um veículo, contudo, isso não foi atendido, pois a vítima estava com medo. Diante disso, Eduardo e Gabrieli foram chamados ao local e compareceram armados com fio e com uma arma de fogo, ao passo que Leandro se armou com um pedaço de madeira, sendo que todos os réus insistiam para que Codó entrasse em um veículo para ser levado a outro local. Por fim, a testemunha narrou ter tornado o conhecimento de que Codó devia dinheiro a Eduardo e Gabrieli, decorrente do comércio de drogas. (Retirado da Sentença – Id. 90363488) ”

A testemunha Caio Silveira dos Santos, na fase judicial informou que estava na casa de um amigo e que deu para escutar o acusado Leandro pedindo que o Codó devolvesse a chave da camionete e o som. Relatou que Codó perguntou ao acusado Leandro se este iria retirar a queixa com a devolução dos objetos. Declarou que visualizou um casal adentrando a residência onde o Codó estava.

A testemunha Dalva Lúcia de Sousa, na fase extrajudicial asseverou que:

“(...) reside no endereço onde ocorreram os fatos; QUE conhece CODÓ mas não sabe o nome dele; QUE sabe que ele saiu do Presidio e ficou um tempo na SILVANI a qual a depoente não conhece, pois ele é quem falava que ficava na Casa dessa SILVANI; QUE ele teve um namoro com sua filha ANA LUCIA por isso frequentava sua casa; QUE ele comentou com sua filha que estava sendo ameaçado pelo "COMANDO VERMELHO" em razão de dívida de drogas; QUE ao saber disso sua filha terminou com ele e o mandou embora; QUE a depoente também mandou ele embora de sua casa; QUE ele havia ido embora há uns três dias antes, mas no dia dos fatos ele chegou em sua residência no intuito de se esconder do pessoal do "COMANDO" que segundo ele, eles estavam o procurando para dar um "SALVE"; QUE chegaram em sua residência um pessoal sendo 4 pessoas, uma mulher, o marido da mulher e outros dois homens, um deles estavam em uma caminhonete vermelha; QUE a depoente havia ido para a casa de uma vizinha quando este pessoal chegou em sua residência; QUE não conhece nenhum deles; QUE a depoente não viu a mulher com arma, mas sua netinha de 10 anos disse que viu a mulher com uma arma; QUE quando os policiais chegaram essa mulher jogou a arma dentro de um tambor de roupas; QUE sua netinha viu ela se desfazendo da arma; QUE declara que não tem nenhum envolvimento com essas pessoas, inclusive ressalta que nem os conhece; QUE afirma que eles não frequentavam sua residência; (...)”

Dalva Lúcia de Sousa, na fase judicial informou que duas pessoas chegaram em sua residência pedindo para entrarem e procurarem o Codó, sendo que esta saiu e ficou embaixo do “pé de manga”. Declarou que primeiro chegou dois rapazes e, após, chegou a mulher, sendo que esta estava armada. Mencionou que um dos rapazes chegou em uma caminhonete. Relatou que ao entrarem em sua casa, os dois rapazes e a mulher encontraram o Codó escondido, contudo, este conseguiu fugir.

A menor Thayse Sousa Muniz, na fase extrajudicial informou que:

“(...) QUE na data de ontem por volta das 17:00h, estava na janela da casa de sua avo, quando viu algumas pessoas chegaram com pedaços de madeira; QUE pouco tempo antes havia entrado na casa o vulgo "Codó"; QUE as pessoas que chegaram estavam a procura de Codó; QUE em seguida chegou um casal em uma motocicleta; QUE a declarante viu que a mulher, que tem cabelos loiros, magra e alta, chegou com uma arma embaixo do braço; QUE ouviu alguém chamando a mulher de GABI; QUE a polícia chegou no local logo em seguida a mulher entrou no quarto onde a declarante estava e escondeu a arma dentro do balde de roupa suja e saiu; QUE logo em seguida chamou um dos policiais e mostrou onde estava a arma; (...)”

Em que pese nos autos não conste o depoimento da menor em juízo, suas alegações na fase extrajudicial estão em consonância com as demais provas acostadas aos autos.

Trago aos autos, os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do acusado e dos demais corréus, vejamos:

O Policial Militar, Willian Santana de Amorim, na fase extrajudicial asseverou que:

“(...) foram acionados via 190 onde informaram que na rua F9 no bairro Primavera, moradores ouviram mulheres gritando por socorro precisamente na casa do vulgo tico; QUE no local do fato encontravam-se várias pessoas sendo cinco homens e duas mulheres é que ao avistar a chegada da guarnição de polícia militar correram e o outro juntamente com sua esposa que ao perceber a presença policial correu para dentro de uma residência e jogou uma arma de cal. 765 com um carregador contendo 10 munições intactas, fato este presenciado por Thayse Sousa Muniz, de dez anos de idade e chamou um policial e apontou a mulher que havia jogado a arma, sendo a pessoa de Gabrieli; QUE a criança disse ainda que Gabrieli estava com a arma na cintura quando chegou no local; QUE ao colher informações de pessoas residentes da referida casa informaram que Leandro teria chegado em sua residência, em uma caminhonete vermelha de placa MVV - 1745, acompanhado de outros dois que foragiram, sendo um conhecido como marreta e um outro desconhecido, para realizarem um salve por cobrança de drogas, e que, não conseguindo resolver tal problema ligaram para o casal Gabrieli e Eduardo que chegaram logo em seguida em uma motocicleta Fazer 250 de cor preta placa NTX-3888 de Rondonópolis em posse da referida arma de fogo calibre 765 com dez munições no carregador dizendo ser do comando vermelho e que estariam Ia para dar um salve nos moradores da residência, pois os mesmos estariam roubando além de ter uma dívida referente a drogas que teriam adquirido com os mesmos; QUE ao ser dada voz de prisão aos suspeitos eles resistiram e dificultaram a todo momento o serviço da polícia militar sendo necessário o uso da força moderada; QUE foram realizadas rondas e buscas para tentar localizar os três suspeitos que foragiram do local porém até o momento da entrega deste boletim de ocorrência não foi possível localizá-los e nem identificá-los. (...)”

Na fase judicial, o Policial Militar, Willian Santana de Amorim, informou que a guarnição estava em rondas e receberam uma ligação via 190, relatando que na rua do fato, teria uma mulher gritando. Declarou que se deslocaram até o local, e chegando lá visualizaram uma camionete vermelha parada. Frisou que testemunhas narraram que o acusado Leandro estava no local juntamente com mais duas pessoas para cobrar a vítima Codó de uma dívida. Asseverou que os acusados Eduardo e Gabrielli foram chamados ao local. Aduziu que a acusada Gabrielli chegou em posse de uma arma de fogo, e no momento em que visualizou a guarnição policial, jogou o revólver dentro da residência, sendo que a menor Thayse relatou aos policiais onde estaria este objeto.

O Policial Militar, Bruno de Carvalho Ferreira, na fase judicial asseverou que compareceu ao local dos fatos, sendo que ao chegar as testemunhas relataram que os acusados estavam proferindo ameaças contra a vítima de alcunha Codó, em virtude de dividas relativas ao tráfico de entorpecentes.

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento a apelante.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

In casu,
nota-se que, em que pese, o acusado negue a prática delitiva, as testemunhas foram categóricas ao informar que o acusado e os corréus constrangeram a vítima, mediante grave ameaça, utilizando arma de fogo e pedaço de madeira, para que este adentrasse no veículo do corréu Leandro, a fim de obterem vantagem econômica indevida, em virtude de dívidas decorrente do tráfico ilícito de entorpecentes.

Noutro ponto, é de sabença que o crime de extorsão se consuma mesmo que a vantagem indevida não tenha ocorrido, conforme estabelecido na Súmula n.º 96, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Enunciado da Súmula 96 STJ:
"O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida."

Assim, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação do acusado e satisfatórias para que este relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório da defesa.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 345, DO CÓDIGO PENAL.

O art. 345, do Código Penal, dispõe que o exercício arbitrário das próprias razões é “
Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite”

Rogério Sanches Cunha, em seu Manual de Direito Penal, ensina que:

“...

Somente uma conduta nuclear é prevista para o presente delito, qual seja, fazer justiça com as próprias mãos, havendo, contudo, ampla liberdade na execução (delito de comportamento livre).

Nesse crime o particular autor, a pretexto de realizar interesse próprio ou alheio, arbitrariamente emprega os meios necessários para tanto (violência, grave ameaça, fraude etc), ignorando o monopólio estatal na administração da justiça, passando-se por juiz, decidindo de acordo com sua pretensão (pessoal, real ou familiar). A pretensão deve ser legitima (assentada em um direito) ou, ao menos, revestida de legitimidade (suposta, putativa).

.... (Manual de direito penal: parte especial (arts. 121 ao 361) / Rogério Sanches Cunha – 12. ed. rev., atual. e ampl – Salvador: JusPODIVM, 2020- PÁG. 1020)”

Pois bem.

O apelante ao ser inquirido informou que registrou boletim de ocorrência contra a vítima denominada como “Codó”, pois este havia subtraído um aparelho de som, bem como a chave de um veículo, contudo, o mesmo resolveu agir por conta própria, usando de violência, grave ameaça e em concurso de pessoas.

Assim, entendo que a pretensão do apelante era de se passar por juiz, ignorando a administração da Justiça, sendo assim, incabível a desclassificação do crime de extorsão para o delito previsto no art. 345, do Código Penal, vez que o pedido só seria possível se o apelante tivesse comprovado nos autos, que sua intenção era de satisfazer uma pretensão legitima, o que não restou demonstrado.

Desta forma, incabível a desclassificação para o delito previsto no art. 345, do Código Penal, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de extorsão.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço dos recursos
interpostos em favor de
Eduardo Oliveira Souza, Gabrieli da Silva Oliveira e Leandro Alves Wanderley
, e no mérito,
nego provimento
, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021